Tribunal: TJES
Processo: 5007166-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007166-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARCIO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ASTREINTES. VALOR E PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos a título de reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário, sob pena de multa diária, bem como determinou a expedição de ofício ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos; (ii) analisar a validade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado em detrimento de empréstimo consignado à luz do dever de informação; (iii) examinar a proporcionalidade do valor e da periodicidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica submete-se às normas consumeristas, respondendo o fornecedor objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços, conforme o caput e o § 3º do art. 14 do CDC.

Os elementos dos autos indicam que o consumidor, pessoa idosa e hipossuficiente, buscou a contratação de empréstimo consignado, mas acabou por aderir a cartão de crédito com reserva de margem consignável, modalidade mais onerosa e prejudicial, sem a devida clareza sobre o funcionamento do serviço pactuado.

A ausência de informações claras e precisas configura violação ao inciso III do art. 6º e ao art. 46, ambos do CDC, caracterizando vício de consentimento e probabilidade do direito alegado pelo autor.

O perigo de dano evidencia-se pelos descontos contínuos sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) que se limitam ao pagamento do valor mínimo da fatura, sem amortizar o saldo devedor principal.

A fixação de astreintes encontra amparo no caput e no § 1º do art. 536 do CPC/15, devendo o valor observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para evitar enriquecimento sem causa, mantendo-se o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na origem dada a capacidade econômica da instituição financeira.

A periodicidade da multa deve guardar correlação com a natureza da obrigação; tratando-se de descontos mensais indevidos, a incidência diária mostra-se inadequada, devendo a penalidade incidir por evento de descumprimento (cada desconto indevido).

Carece de interesse recursal o pedido de expedição de ofício ao INSS para suspensão das cobranças, porquanto tal determinação já consta da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) sem a devida informação ao consumidor, que pretendia obter empréstimo consignado, configura prática abusiva e vício de consentimento, autorizando a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos.

A multa cominatória deve ter periodicidade compatível com a obrigação de fazer imposta; em caso de suspensão de descontos mensais em folha, a incidência deve ocorrer por evento de descumprimento, e não diariamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, caput do art. 300, caput e § 1º do art. 536, inciso I do § 1º e § 4º do art. 537; CDC, inciso III do art. 6º, caput e § 3º do art. 14, art. 46; CC/02, arts. 412, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.03.2014; STJ, AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.05.2013; STJ, REsp 1376871/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.05.2014; STJ, AgRg no REsp 1.237.976/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.06.2012; TJES, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 06.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 5003292-36.2024.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.02.2025; TJRS, Recurso Cível nº 71007581960, Rel. Alexandre de Souza Costa Pacheco, j. 05.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5007166-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO BMG SA

AGRAVAD
O
: MARCIO FERREIRA DE SOUZA

JUÍZA: DRA. SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA em face de decisão proferida pelo Juízo de Viana - Comarca da Capital - Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho, em AÇÃO ORDINÁRIA (Processo 5001499-08.2025.8.08.0050)
ajuizada
por MARCIO FERREIRA DE SOUZA
, cujo
decisum
deferiu “
a tutela de urgência para determinar ao réu que suspenda da folha de pagamento da autora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os descontos de consignação empréstimo bancário e de reserva de margem consignável, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) a contar da data da intimação desta decisão
”,
oportunidade em que determinou a expedição de ofício ao
INSS “
para que suspenda os descontos imediatamente
”.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese,
(i) que o contrato foi regularmente celebrado e que o autor recebeu os valores pactuados; (ii)
inexistir
demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável; (iii) que a suspensão dos descontos compromete a adimplência contratual e a regularidade da operação financeira; (iv)
ser
a decisão excessivamente gravosa à instituição financeira, que, inclusive, poderá ver seu crédito inviabilizado; (v) que a multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia é desproporcional e excessiva, devendo ser reformada ou afastada; (
vi
) e
a necessidade de

expedição
de ofício ao INSS para que proceda à suspensão das cobranças.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformá-la, indeferindo-se a tutela antecipada deferida em primeiro grau.

Decisão no Id. 13641597 antecipando em parte a pretensão recursal apenas para determinar que a incidência das
astreintes
ocorra a cada evento de desconto bancário indevido.

Ausentes contrarrazões.

Como é cediço, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Nos termos do
artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fo
i
proposta pel
o

agravado
,
hipossuficiente,
aposentad
o
por
tempo de contribuição

perante o INSS,
com renda bruta de um salário-mínimo,
mediante a alegação de que acreditava contrata
r
um empréstimo consignado, todavia, o
demandando
realizou um contrato d
e
cartão de crédito
com reserva de margem consignável
,
“
modalidade essa notoriamente mais onerosa e prejudicial ao consumidor.
”

D
estacou que as informações prestadas
pelo fornecedor
foram viciadas, uma vez que o
demandado
realizou operação completamente diversa daquela que
o consumidor
pretendia contratar, haja vista
a ausência de
informação clara quanto à RMC,
razão pela qual pugnou pela declaração de quitação, restituição em dobro e indenização por danos morais.

N
ote-se, portanto, ter sido a demanda proposta pela parte agrava
da
mediante a alegação de que,
muito
embora tenha buscado a contratação de empréstimo consignado, não lhe foi dada clareza acerca da modalidade de crédito contratada, o que resultou na equivocada contratação de cartão de crédito consignado.

Em síntese, assevera ter sido induzida a erro quando da pactuação do contrato objeto dos autos, por acreditar que se tratava de um empréstimo consignado convencional e não a contratação de um cartão de crédito consignado, situação
o
colocou em grande dificuldade financeira, sobretudo porque os descontos efetuados em seu contracheque não amortizariam o saldo devedor, limitando-se aos encargos do cartão.

N
o
seu turno
,
em agravo de instrumento
,
alegou o
agrava
n
te
/demandado,
basicamente,

a validade do contrato, não havendo dúvidas
em relação ao produto ofertado,
quiçá
vício de consentimento no momento da contratação.

Dito isso, ressalvado o estágio inicial da demanda originária, ao pôr em destaque as condições de vida d
o
consumidor e a sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira, sopesada à dinamicidade do mercado bancário, noto que, apesar de
o “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” nº
53112610
e
a “
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG” nº
53112610
encontrarem-se subscritos pel
o
autor/
agrav
ado
,
sobressai-se a ausência de comprovação, pelo fornecedor, do cumprimento de seu dever de informação prescrito no artigo 46, do CDC, ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC.

Observe-se que, conquanto referida documentação tenha sido apresentada pela
instituição bancária como forma de justificar as cobranças incidentes sobre o benefício previdenciário d
o consumidor
,
os elementos apresentados denotam que,
embora
a parte autora
tenha buscado a contratação de empréstimo consignado
,
não lhe fo
i
dada clareza,
pelo preposto d
o
agravante
,
acerca da modalidade de crédito contratada,
o que levou
o
demandante a
, equivocadamente,
aceita
r
a oferta de
cartão de crédito consignado,
cujo desconto em folha limitava-se ao
valor mínimo da fatura do cartão
.

Noutras palavras, conquanto tenha sido comprovada a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) mediante a utilização de cartão de crédito consignado, “
tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro (...), de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.
” (
TJES
, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgado em 06.12.2022).

Destarte, “
Esse dever de informação é de tal modo acentuado que, segundo ALCIDES TOMASETTI JR., a relação de consumo estaria regida pela regra caveat praebitor (acautele-se fornecedor), que impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado, ao passo que, num sistema jurídico liberal, aplica-se a regra inversa, caveat emptor (acautele-se comprador), incumbindo ao comprador o ônus buscar as informações necessárias sobre o negócio jurídico que pretende celebrar (O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres e riscos de informação nas declarações negociais de consumo. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 4, out-dez/1992, p. 58).
”
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Justamente por isso, “
A ausência de informações claras e precisas ao consumidor no momento da contratação de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003292-36.2024.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Feb/2025)

Referida compreensão ganha especial destaque na medida em que, embora tais contratos tenham sido pactuados na data de
22.08
.2018
, não há registro de quaisquer compras realizadas pel
o
consumidor com o cartão
de crédito nas faturas apresentadas pela fornecedora, mas, tão somente, o pagamento mensal, via desconto em folha, do valor mínimo,
constatação que reforça a conclusão segundo a qual a parte autora pretendeu, quando da pactuação, a contratação de empréstimo consignado,
contratação indubitavelmente mais vantajosa e costumeira do que o cartão de crédito consignado.

Note-se, outrossim, sequer haver a comprovação de envio das respectivas faturas do cartão de crédito,
quiçá da própria tarjeta,
ao endereço d
o
consumidor, particularidade que indica forte indício de violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade d
o

demandante
e de seu interesse em firmar o contrato de mútuo consignável, em confronto aos deveres de lealdade e boa-fé contratual, prescritos no artigo 421 e 422, do CC/02.

Nesse passo, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, entendo, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC,
assistir razão ao
recorrido
ao pugnar pela suspensão dos descontos incidentes sobre o seu benefício previdenciário
.

Procedo desta forma diante dos fortes indícios de
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, d
e
lisura da contratação,
no que se sobressai a probabilidade da pretensão exordial, ao passo em que o perigo de dano é perceptível diante dos infindáveis descontos, os quais, ao que tudo indica, já superaram o valor da contratação e incidem diretamente sobre a fonte de renda d
o
consumidor.

No que se refere à irresignação recursal afeta às
astreintes
, o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Por outro lado, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (
STJ
; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

Nesse diapasão, considerando a natureza nitidamente acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor,
preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor
(
STJ
, AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).

Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, inciso I, do CPC/15, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo. Vejamos:

Artigo 537, CPC/15.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.”

Consequentemente, tem-se que a finalidade da multa não é compensar e/ou indenizar o demandante em razão de eventuais prejuízos sofridos pela inércia da instituição bancária, mas sim coagi-la ao cumprimento da obrigação judicial.

A este respeito, pronuncia-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. 1. (...) 5. A decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer.
6. A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (
STJ
; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014)

Destarte, os valores fixados deverão ser suficientes para coagir o agravado a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito do agravante.

Firme nessas premissas, vejo como salutar a fixação de
astreintes

no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) a fim de compelir o
agravante
a abster-se de proceder novos descontos sobre o valor percebido pelo
agravado
junto ao INSS, tendo como base o contrato objeto dos autos,
sob pena de ineficácia do comando judicial, notadamente diante do gigantesco porte econômico do agravante,

sem
que isso
impli
que
em enriquecimento sem causa
do
ex adverso
.

Destaque-se, outrossim, que “
A multa diária pelo descumprimento de decisão judicial é meio coercitivo, não guardando qualquer relação com a prestação perseguida na demanda, razão pela qual não se cogita em afronta ao art. 412 do Código Civil.
” (STJ; AgRg no REsp n. 1.237.976/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe de 28/6/2012.)

Registre-se, por outro lado, que a periodicidade das
astreintes
deverá ocorrer por evento de descumprimento, ou seja, a cada desconto indevido, eis que, como os débitos ocorrem mês a mês, não há razão para a multa cominada incidir diariamente.

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr, segundo o qual “
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser.”
E mais,
“[...] a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer.
Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?
“. (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL.
MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018).

Portanto, a meu ver, no presente caso, a multa arbitrada deve atender ao mesmo intervalo temporal de incidência da obrigação principal, sob pena de mostrar-se desproporcional aos objetivos da própria demanda. A cada desconto indevido, uma multa.

A multa na forma diária não se mostra adequada a evitar violações de natureza instantânea, como ocorre
in casu
, até mesmo porque incidência de referida multa em um dia posterior ao do ato de desconto bancário realizado, por exemplo, não tem o poder de inibir a sua prática por parte do recorrente.

Entendo que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto.

Por fim, sem razão o agravante ao pugnar pela determinação de
expedição
de ofício ao INSS para que proceda à suspensão das cobranças,
eis que tal comando já constou da decisão recorrida, a afastar, em verdade, o interesse recursal neste ponto.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte e dou parcial provimento ao recurso
apenas para determinar que a incidência das
astreintes
ocorra a cada evento de desconto bancário indevido,
confirmando, outrossim, a decisão de Id. 13641597.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.